Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-55.2018.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000177-55.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (APELADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 34.629.382/0002-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), VITOR VINICIUS SOLDATELLI - CPF: 050.301.671-37 (ADVOGADO), GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 34.629.382/0002-10 (APELADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo o esbulho possessório praticado pelo requerido, ora apelante, ao permanecer indevidamente em imóvel rural após o término do contrato de arrendamento. A sentença determinou a desocupação do imóvel e a condenação ao pagamento de perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá diante da cláusula de eleição de foro; (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (iii) definir se houve esbulho possessório em razão da posse indevida do imóvel após o término do contrato de arrendamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo da Comarca de Cuiabá é competente para processar e julgar a causa, pois a eleição de foro no contrato de arrendamento é válida, e a decisão de declínio da competência já transitou em julgado, não havendo vício a ser reconhecido.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois os documentos nos autos foram considerados suficientes para a solução da controvérsia, sendo ônus do apelante comprovar o pagamento das obrigações contratuais, o que não ocorreu.

O contrato de compra e venda celebrado entre as partes foi rescindido de comum acordo, sendo substituído por contrato de arrendamento rural, conforme demonstrado nos autos.

O apelante permaneceu no imóvel após o término do contrato de arrendamento em 2015, sem qualquer pagamento ou justificativa válida, caracterizando posse precária e esbulho possessório.

A alegação de simulação do contrato de arrendamento não se sustenta, pois o apelante não apresentou prova concreta capaz de demonstrar o vício, sendo insuficiente a mera negativa de assinatura.

A ausência de comprovação do pagamento das obrigações pactuadas confirma o inadimplemento contratual, sendo legítima a reintegração da autora na posse do imóvel.

A condenação ao pagamento de perdas e danos é cabível, conforme previsão no Decreto no 59.566/1966, diante da ocupação indevida do imóvel pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula de eleição de foro válida prevalece como critério de fixação da competência territorial, salvo comprovação de abusividade ou impossibilidade de acesso à jurisdição.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios nos autos forem suficientes para a solução da controvérsia.

A rescisão de contrato de compra e venda, seguida da celebração de contrato de arrendamento rural, não caracteriza simulação quando não houver prova concreta de vício.

A posse do imóvel após o término do contrato de arrendamento sem justificativa válida configura esbulho possessório.O inadimplemento contratual e a ocupação indevida do imóvel após o término do contrato autorizam a reintegração de posse e a condenação ao pagamento de perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 141, 355, I, 373, II, 411, 430, 431, 561 e 562; CC, art. 167; Decreto no 59.566/1966, arts. 27 e 32, I e III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000204729297004, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16a Câmara Cível Especializada, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LAURÊNIO LOPES VALDERRAMAS
contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos no
0000177-55.2018.8.11.0032,

proposta por
CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO,
frente ao reconhecimento da inadimplência do requerido determinando o despejo do imóvel rural denominado Estância MR, situado em Rosário Oeste/MT, com a condenação do pagamento de perdas e danos equivalentes ao valor do arrendamento, além de juros e correção monetária.

Em síntese, alega que o contrato de compra e venda celebrado em 2009 não foi formalmente rescindido e o de arrendamento rural firmado em 2011, não ostenta validade, porquanto foi simulado.

Reclama
cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, porquanto postulou expressamente o direito de produzir provas, além de que como na inicial em momento algum a autora/apelada apresentou justificativas do eventual inadimplemento contratual do recorrente.

Ressalta que no julgamento do RAI 1010485-59.2023.8.11.0000, este e. Tribunal já havia indicado a necessidade de instrução probatória. Contudo, o processo foi julgado de forma antecipada com o argumento de que o requerido/apelante não comprovou seu inadimplemento. Entretanto, não havia controvérsia sobre esse ponto, porque a autora sequer havia alegado inadimplência, e o julgamento antecipado privou o apelante da oportunidade de apresentar provas em sentido contrário.

Sustenta a ausência de cláusula de eleição do contrato, o que faz presumir a competência do Juízo da Comarca de Rosário Oeste-MT, local do imóvel, notadamente se se pretendia defender suposto contrato de arrendamento.

Pondera que a competência para o processamento do feito só foi declinada à Comarca de Cuiabá em decorrência da cláusula de eleição de foro contida no contrato de compra e venda celebrado pelas partes, o que, consequentemente, permitia à parte confiar que a causa seria decidida nos termos do contrato de compra e venda e não no suposto arrendamento, o que evidencia a obscuridade da sentença não sanada na decisão que apreciou os declaratórios.

Requer a anulação da sentença, reconhecendo a incompetência do Juízo da Comarca de Cuiabá – MT, porque a ação foi deslocada com base no contrato de compra e venda. Do contrário, postula o reconhecimento da competência exclusiva do Juízo de Rosário Oeste, local do imóvel, com a remessa da ação para tal comarca e a anulação dos atos decisórios do Juiz incompetente.

No mérito, sustenta que como a autora/apelada nunca arguiu, tampouco comprovou o inadimplemento do recorrente do pagamento do contrato de compra e venda, plenamente válida a cláusula 10a, que versa sobre a irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato de compra e venda.

Aduz que se ausente a alegação, tampouco prova do inadimplemento, o contrato de compra e venda não poderia ser alvo de novação (para contrato de arrendamento), porque estavam extintas as obrigações, o que atrai o artigo 367 do Código Civil7, que permite a invalidade do contrato de arrendamento, cuja firma o recorrente sequer reconhece.

Assegura que fez prova que exerce direito de propriedade sobre a área e que o contrato só foi firmado com a autora para atender os interesses do genitor dela, por ocasião da alienação da propriedade, o que pode ser extraído do formal de partilha, extrato de ITR registrado em nome do recorrente e comprovante de pagamento do ITBI, além do auto de constatação feita na área a pedido da própria recorrida.

Assevera que o equívoco da sentença está na inovação criada pelo Juízo ao julgar a lide procedente, e suscitar, por conta própria, fora dos limites da petição inicial, inadimplemento contratual que nunca não foi alegado pela parte autora, em evidente violação ao princípio da estabilização da demanda, decisão da não surpresa.

Pugna a anulação da sentença por vício de fundamentação ou, de forma alternativa, pelo cerceamento de defesa, cassando a tutela de evidência; ii) a incompetência do Juízo sentenciante, com a remessa do processo ao Juízo de Rosário Oeste e anulação dos atos praticados em Cuiabá; iii) reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação, com condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios e revogação da tutela de evidência.

Nas contrarrazões,
CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO
, defende a manutenção da sentença ao fundamento de que o contrato de arrendamento celebrado em 2011 substituiu a promessa de compra e venda firmada em 2009 e que o recorrente não desocupou o imóvel ao final do prazo estipulado. Diz que a posse do apelante no imóvel é precária, porquanto decorre de contrato de arrendamento que expirou em 2015; há inadimplemento do contrato de compra e venda e posterior substituição pela relação jurídica de arrendamento. Pede o desprovimento do recurso (id 257710816).

A assistente litisconsorcial da apelada,
GRP SECURITIZADORA DE CRÉDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
., postula o desprovimento do recurso (id 257710818).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTOS PRELIMINARES

I) DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

O recorrente sustenta a incompetência do Juízo da Comarca de Cuiabá, ao fundamento de que o deslocamento do processo decorreu exclusivamente da cláusula de eleição de foro constante do contrato de compra e venda, sendo o Juízo de Rosário Oeste competente para processar e julgar a causa.

Sem razão o apelante.

Inicialmente, observa-se que a ação foi proposta como Reintegração de Posse na Comarca de Rosário Oeste-MT, com base no Contrato de Compra e Venda de Imóvel e seu respectivo aditivo. No entanto, a autora, por meio de aditamento à inicial, alterou a causa de pedir, passando a fundamentar a demanda no contrato de arrendamento rural.

Com base no contrato de arrendamento, que também continha cláusula de eleição de foro, o Juízo de Rosário Oeste declinou da competência em favor da Comarca de Cuiabá-MT, em decisão fundamentada e já transitada em julgado. Ademais, as partes não impugnaram a referida decisão à época, aceitando a fixação da competência no foro eleito contratualmente.

Ademais, conforme entendimento consolidado, a cláusula de eleição de foro válida prevalece como critério de fixação da competência territorial, salvo se comprovada abusividade ou impossibilidade de acesso à jurisdição, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, o deslocamento da ação para a Comarca de Cuiabá encontra respaldo em cláusula contratual válida e decisão judicial transitada em julgado, não havendo qualquer vício a ser reconhecido.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência do Juízo.

É como voto.

II) VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que a produção de provas seria essencial para o correto exame da controvérsia. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O julgamento antecipado da lide, fundamentado no art. 355, I, do Código de Processo Civil, foi corretamente realizado pelo juízo de origem, que considerou suficientes os documentos constantes nos autos para solucionar a controvérsia.

O processo está devidamente instruído com elementos essenciais, incluindo o contrato de arrendamento, devidamente assinado pelas partes, e documentos que evidenciam o inadimplemento do contrato de compra e venda.

No que diz respeito à alegação de inadimplência, seja da compra e venda quanto do contrato de arrendamento, é importante destacar que tal questão se resolve, primordialmente, pela comprovação de pagamento por parte do comprador, ora apelante, a quem incumbia o ônus da prova, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Dito isso, tal encargo não pode ser transferido à parte adversa, e o apelante, além de não comprovar o pagamento, não apresentou elementos concretos ou indicou quais provas adicionais seriam indispensáveis para demonstrar sua tese.

Neste contexto, a simples alegação de simulação do contrato de arrendamento, perde relevância, na medida em que o apelante não provou a quitação do preço global do negócio que precedeu à referido pacto (compra e vende de R$500.000,00). De igual modo a alegação de que desconhece a assinatura no contrato de arrendamento vem desacompanhada de elementos objetivos e específicos, isto é, não se visualiza justificativa válida para a produção de novas provas.

Para o reconhecimento do cerceamento de defesa, é indispensável que se demonstre efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, o julgamento antecipado da lide respeitou o princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 4o do CPC, e atendeu ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Os elementos probatórios existentes nos autos foram suficientes para formar o convencimento do magistrado e garantir uma decisão fundamentada.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

III.

VOTO MÉRITO

A controvérsia recai sobre a legalidade da manutenção da posse do apelante em imóvel rural objeto de contrato de compra e venda e posterior contrato de arrendamento, bem como sobre a caracterização de esbulho possessório.

Na ação originária, a autora/apelante comprovou ser proprietária do imóvel rural denominado Estância MR, situado no município de Rosário Oeste/MT, sobre o qual firmara contrato de arrendamento rural em 2011, com o ora apelante, que deixou de desocupar o imóvel ao término do prazo de vigência em 2015.

Lastreada no término da relação contratual, requereu a reintegração de posse e o pagamento de perdas e danos correspondentes à ocupação indevida, alicerçado nos contratos celebrados e laudos de constatação que indicaram o abandono da propriedade.

A sentença foi de procedência dos pedidos, contra qual o apelante se insurge.

Todavia, da análise cuidadosa dos fatos e provas produzidas, razão não assiste ao requerido/apelante
LAURÊNIO LOPES VALDERRAMAS.

De início,

o requerido apelante alega que a sentença teria inovado ao tratar de inadimplemento contratual, argumento que considera inexistente nos autos.

Sabe-se que o princípio da estabilização da demanda, previsto no art. 141 do CPC, determina que o juiz decida nos limites do pedido e da causa de pedir.

No caso, a autora fundamentou sua pretensão: i) existência do contrato de arrendamento rural, firmado em 2011; ii) término do contrato em 2015 e na permanência indevida do requerido no imóvel após esse prazo; iii) inadimplemento das obrigações contratuais pelo réu, que não realizou o pagamento das parcelas nem desocupou o imóvel.

Observa-se, ainda, que no ADITAMENTO A INICIAL, expressamente a autora afirma que

“inicialmente foi firmado o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda
(Doc. 03 – Id. 72356298 - Pág. 19 - 30), no qual ficou avençado que o requerido pagaria o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), correspondente a 7.042,72 arrobas de boi, pela área acima descrita.
Diante do inadimplemento contratual, em 30 de agosto de 2011 as partes em comum acordo decidiram firmar o termo aditivo ao referido ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural,
pondo fim ao mesmo e passando a viger como Contrato de Arrendamento para fins de Exploração Agrícola (doc. 04 - Id. 72356298 - Pág. 32), tendo como objeto o imóvel rural denominado de Estância MR com 322,4024 Ha, situado no município de Rosário Oeste – MT” (id
257709787 - Pág. 1) (grifei).

Logo, não se sustenta o argumento de que o Juízo teria inovado ou ultrapassado os limites do pedido da demanda

Nota-se, portanto, que a sentença não ampliou ou modificou os elementos apresentados pela autora/apelada, caso em que o fundamento da decisão (inadimplemento e posse precária) deriva diretamente dos documentos apresentados, notadamente os contratos firmados pelas partes.

Assim, o inadimplemento do contrato de compra e venda e o término do

arrendamento é fato central da demanda e foi devidamente alegado na inicial, o que, por consequência, afasta o argumento de inovação.

A análise do inadimplemento está diretamente vinculada à causa de pedir, que abordou a falta de cumprimento das obrigações pelo requerido. Contudo, a inadimplência do apelante ficou evidenciada pela ausência de comprovação do pagamento das obrigações pactuadas no contrato de compra e venda e pela substituição do vínculo jurídico para contrato de arrendamento. Aliás, chama a atenção o apelante apenas alegar que pagou sem realizar a devida comprovação, cuja ausência de comprovantes de pagamento configura a inadimplência.

Frisa-se que os documentos evidenciam que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes em 2009 foi rescindido de comum acordo, tendo sido firmado um contrato de arrendamento em 2011 e o aproveitamento do valor já pago no contrato de compra e venda para fins de arrendamento comprova a anuência das partes.

Pondero que findado o contrato de arrendamento em 2015, o apelante deveria desocupar a área, mas não o fez.

O apelante sustenta que o contrato de arrendamento firmado em 2011 seria
simulado
, sob a alegação de que não reconhece sua assinatura no documento e que o vínculo jurídico originário decorreria do contrato de compra e venda celebrado em 2009, o qual a autora sequer teria reclamado inadimplemento.

Contudo, a alegação de simulação não encontra respaldo nos autos nem foi devidamente comprovada, o que impõe a rejeição.

Nos termos do art. 167 do Código Civil, um ato é considerado simulado quando as partes, em comum acordo, ocultam a real intenção ao formalizar um negócio jurídico, criando uma aparência que não corresponde à realidade.

Neste sentido, para o reconhecimento da simulação, é imprescindível a comprovação cabal do vício, caso em que meras alegações genéricas ou a negativa unilateral de sua autenticidade não se revela suficiente ao pretendido reconhecimento do vício.

No caso em exame, o apelante não apresentou qualquer elemento concreto ou prova apta a demonstrar que o contrato de arrendamento tenha sido simulado.

A simples alegação de que não reconhece a assinatura no contrato, nos termos do art. 430 do Código de Processo Civil (CPC), não é suficiente para afastar a validade do instrumento.

Frisa-se, porque necessário, que o apelante não apresentou provas concretas que demonstrem a existência de vício no consentimento ou intenção de dissimular a verdadeira natureza do negócio jurídico.

Ressalta-se que a assinatura aposta no contrato de arrendamento é semelhante àquelas constantes em outros documentos presentes nos autos, reforçando a validade do instrumento e muito embora o apelante tenha, em contestação, alegado a falsidade de sua assinatura, se tratou de argumento genérico, isto é, não indicou as provas com o que pretendia comprovar tal falsidade, como exige o artigo 431 e 373, II, do CPC.

Apenas alegar que a assinatura não é sua, sem apresentar provas ou elementos concretos que indicassem suposta falsidade, não é suficiente para afastar a validade do contrato.

Frisa-se ainda que, mesmo após ser devidamente intimado, o apelante não suscitou expressamente a falsidade da assinatura, o que corrobora a presunção de veracidade do documento, conforme art. 411 do CPC, que reconhece como autênticos os documentos cuja falsidade não foi questionada oportunamente.

Assim, a alegação de simulação ou falsidade, feita de forma genérica e desacompanhada de requerimento formal para sua apuração, não pode prosperar, sendo insuficiente para invalidar o contrato de arrendamento.

A promessa de compra e venda firmada entre as partes previa pagamento em parcelas anuais. Entretanto, o apelante não comprovou a integralização do preço pactuado, configurando-se inadimplemento, o que é corroborado por laudos de constatação que confirma o abandono e a ausência de exploração regular da propriedade (id 153680995 e 160613998 – na origem).

Acerca da impossibilidade financeira do apelante, a corroborar o inadimplemento contratual, bem se colhe da sentença impugnada (id 257710782):

“...A autora demonstrou que o requerido, em razão de intercorrências pessoais, viu-se impossibilitado de proceder ao pagamento das prestações anuais e, a título de suporte probatório, colacionou declaração de pobreza supostamente subscrita pelo mesmo na data de 12.08.2011, conforme id. 163215738 - Pág. 5, poucos dias antes da assinatura do contrato de arrendamento datado de 30.08.2011

A aludida declaração de hipossuficiente cuja assinatura é atribuída ao requerido na data de 12.08.2011, consignando residir em imóvel alugado e não possuir outros bens, corrobora a tese da autora de distrato da promessa de compra e venda para assinatura do contrato de arrendamento no dia 30.08.2011
....”

Diante do exposto, sem dificuldade de compreensão, conclui-se que o

contrato de arrendamento firmado em 2011 substituiu a promessa de compra e venda e conferiu ao requerido apelante, a posse temporária, portanto, condicionada ao pagamento do valor estipulado.

Assim, o término do arrendamento em 2015 impunha a devolução do imóvel nas condições estabelecidas, o que não foi observado pelo apelante.

Comprovado o término do contrato de arrendamento em 2015 e a ausência de pagamentos posteriores, configura-se a posse precária do recorrente. Nos termos do art. 32, I e III, do Decreto no 59.566/1966, a permanência no imóvel após o prazo contratual, sem contraprestação, autoriza o despejo e a condenação ao pagamento de perdas e danos.

A posse precária do imóvel pelo apelante, após o término do contrato de arrendamento, configura esbulho possessório.

A autora/apelada demonstrou o cumprimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do CPC para a reintegração, especialmente a comprovação de sua condição de legítima possuidora e da resistência injustificada do réu.

Os valores devidos pelo arrendamento foram fixados em R$ 1.638,88 mensais, conforme pactuado. A condenação ao pagamento desde 2015 até a efetiva desocupação é proporcional e fundamentada no Decreto no 59.566/1966.

O Decreto no 59.566/1966 regulamenta o arrendamento rural no Brasil e estabelece normas para os contratos dessa natureza, incluindo direitos e obrigações das partes envolvidas, cuja norma define o arrendatário como o possuidor direto do imóvel durante o contrato, mas também exige o pagamento dos valores acordados.

A autora demonstrou ser legítima possuidora bem assim que o requerido, mesmo findado o pacto, não desocupou o imóvel, configurando a resistência injustificada.

Neste sentido destaco:

“Art 27. O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes, e a inobservância de cláusula asseguradora dos recursos naturais, prevista no art. 13, inciso II, letra "c", deste Regulamento, dará lugar facultativamente à rescisão do contrato, ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir a oura das perdas e danos causados (art. 92, § 6o do Estatuto da Terra).”

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO "ULTRA PETITA" NÃO VERIFICADO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - VALORES DEVIDOS - BASE DE CÁLCULO - ATUALIZAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO - RECURSO DESPROVIDO. - A existência de relação contratual entre as partes, que discutem os direitos inerentes ao contrato entabulado, afasta a preliminar de ilegitimidade de qualquer delas suscitada no processo - Inexistente a ocorrência de julgamento "ultra petita", em ofensa ao art. 492 do Código de Processo Civil, não há que se falar e
m decote do excesso alegado - Em se tratando de ação que versa sobre contrato de arrendamento rural, são aplicáveis as disposições do Decreto-Lei n.o 59.566/66, que regulamentou a Lei Federal n.o 4.504/64 ( Estatuto da Terra)
- A responsabilidade civil contratual é um conceito do Direito Civil, e se manifesta com a ocorrência do descumprimento da obrigação, pelo não atendimento a uma regra contratual ou legal -
Ausente a prova de quitação dos valores devidos no contrato de arrendamento rural, ônus que compete ao devedor, deve-se manter a condenação ao pagamento da dívida - É possível a atualização, à média praticada no mercado, dos valores previstos para pagamento no contrato de arrendamento rural, quando se encontrarem defasados, assim como para evitar o enriquecimento ilícito da parte arrendatária
.” (TJ-MG - AC: 10000204729297004 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/11/2022)

A concessão da tutela de evidência foi adequada, porquanto a documentação apresentada pela autora é suficiente para demonstrar a verossimilhança das suas alegações, enquanto o apelante não apresentou prova capaz de gerar dúvida razoável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
a fim de manter integralmente a sentença que reconheceu o esbulho possessório e determinou a reintegração da posse em favor da autora, com a condenação do requerido/apelante ao pagamento de perdas e danos e das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025